Tribunal: TJDFT
Processo: 0717928-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717928-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVEIRA E FASSINA EDITORA E ARTES GRAFICAS LIMITADA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E S P A C H O Vistos, etc. Ao ID 37390036, o agravado afirma que houve a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, em face da reativação da conta do agravante, bem como a desativação dos perfis falsos. Desse modo, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se persiste o interesse recursal, esclarecendo-o em caso positivo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de julho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora